Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LOCAL DA CONTRATAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial deve observar os critérios previstos no art. 53, III, “d”, do CPC/15, sendo competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
2. No caso dos autos, a cédula rural hipotecária foi firmada na agência do Banco do Brasil situada em Araguaína/TO, local em que residia o devedor falecido, inexistindo qualquer vínculo com a circunscrição judiciária do Distrito Federal.
3. Irrelevância do local de residência da inventariante para o caso concreto.
4. Declínio de competência para julgar o feito a uma da Varas Cíveis da Comarca de Araguaína/TO, local da agência bancária onde firmada a cédula de crédito rural, que há de ser mantida.
5. Preliminar de incompetência territorial relativa devidamente suscitada pelo Agravado em momento oportuno, o que afasta a prorrogação de competência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.